Tribunal: TJBA
Processo: 8000651-18.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000651-18.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JUSCELINO DOS SANTOS PORTO Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. HONORÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA. PAGAMENTO PELO ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO. POSSIBILIDADE. TEMA 1002 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. REFORMA DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO. 1.Com efeito, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, reexamino a questão posta nos autos, no tocante ao recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando atua contra o Ente ao qual é vinculada, posto que o STF, ao se debruçar sobre a matéria, pacificou o seu entendimento no julgamento do Tema 1002, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 2. Diante da tese firmada pelo STF, não restam dúvidas acerca do assunto em questão, afastando, inclusive, a aplicação dos Temas 128, 129 e 433 do STJ e a súmula 421 do STJ, posto que, a partir de agora será devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representar parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer Ente Público, inclusive aquele que integra. 3.Conclui-se que houve no caso in concreto violação ao art. 927, III do CPC, sendo imperioso amoldar-se o Acórdão à tese vinculante da Corte Superior, impondo a sua reforma, logo, exerço o juízo de retratação. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, PARA CONDENAR O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DPE/BA, QUE FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM FULCRO NO ART. 85, § 2º, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000651-18.2019.8.05.0032, em que figuram como Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelados ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, CORRIGIR, de ofício, o acórdão recorrido e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, reformando parcialmente a sentença farpeada diante da aplicação do precedente vinculante, Tema 1002 do STF, de acordo com o voto da Relatora.